Tribunal: TJMT
Processo: 1021028-15.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021028-15.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO DE LIMA FRACASSO - CPF: 016.084.151-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO FERREIRA NOBRE - CPF: 898.514.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DIAS DE MATOS - CPF: 654.757.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBLAIMA OTILIA CECILIO DOMBROSKI - CPF: 029.584.751-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO TENTADO – INVIABILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA

–
AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE NA PENA-BASE

– NÃO CABIMENTO
– FUNDAMENTO IDÔNEO –
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO

–
COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA OSTENTADA PELO APELANTE
– RECURSO DESPROVIDO.

As provas constantes dos autos demonstram que o delito de furto foi consumado, uma vez que o acusado teve a posse da res furtiva, mesmo que por curto espaço de tempo.

Para adequada valoração da culpabilidade devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

Enunciado nº. 39 do TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Sendo o réu multirreincidente, é incabível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, conforme o Enunciado Orientativo nº 41 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
João Paulo De Lima Fracasso
,

como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual
pugna: a) a desclassificação da conduta para modalidade tentada, conforme artigo 14, inciso II, e § 1, do CP; b) o afastamento da negativação da circunstância judicial da “culpabilidade”; c) a readequação da pena-base a fim de exasperar 1/6 da pena mínima em cada circunstância judicial negativa; d) a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Manifestou- se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 186619230).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 193006674).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 18/07/2023 às 02:40h, em horário de repouso noturno, no escritório de Advocacia Dombroski

localizado na Av. Marechal Dutra, no 1.360, Centro-A, em Rondonópolis, o réu JOAO PAULO DE LIMA FRACASSO subtraiu, para si, mediante arrombamento da porta e janela dos fundos do escritório um aparelho celular marca LG com capa transparente, avaliado em R$ 700,00, também quebrou a camara de segurança e sensor, deixando despesas com o conserto da porta e janela, em prejuízo da vítima O. C. D.[...]”

Inicialmente, a defesa requer a desclassificação da conduta para modalidade tentada, conforme artigo 14, inciso II, e § 1, do CP,
sob o argumento de que o réu ainda estava no local do fato e sequer teve a chance de fugir.

Pois bem.
Contudo, o pedido não merece acolhimento.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado
"
no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem
"
.

(STJ - AgRg no HC: 689613 SP 2021/0273764-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022) (destaquei)

Veja também o que diz o tema n° 934 do STJ: “
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Compulsando os autos, denota-se que a vítima Heblama Otília Cecílio relata o seguinte fato delituoso,
verbis:

“[...]No domingo eu encontrei atrás ali da minha placa do escritório uma barra de ferro desse tamanho, enrolada em um pano vermelho , eu falei uai que que isso aqui ta fazendo aqui, isso aqui não é meu, porque a placa ali fica em um gramadinho e tudo, eu falei não isso não é meu, daí eu tirei e joguei fora, isso no domingo, na semana também tinha uns andaimes ali na frente, eu falei isso aqui esta esquisito né, porque coisa da obra, de segunda para terça aconteceu o furto aqui no escritório, só que na madrugada eu não fui informada pela minha equipe de segurança, porque eles já resolveram tudo aqui, quando eu cheguei na terça feira no escritório aí que eu vi a bagunça, estava assim câmera e sensor da recepção tirado, arrancado, a minha sala aqui toda revirada, a outra salinha ali de apoio inteira revirada, tem inclusive as fotos mas inteira revirada, ai eu encontrei um pedaço assim de ferro como se fosse estaca dessas de obras, dentro ali da salinha, a janela do fundo estava arrombada, a grade de fora arrombada, a minha geladeira aberta, comida no chão, tinha uma sacola perto da pia da cozinha com notebook do escritório e, a tinha um hd que inclusive eu entreguei para a polícia, tinha um hd com uma caixinha que acho que estava novo, isso não é meu, estava dentro dessa sacola também, devolvi para polícia, e mais algumas coisas dentro dessa sacola eu acredito que era para ele levar, então foi o que aconteceu, aqui do lado de fora tinha um grande pano preto, um pano bem grande preto, aqui para fora do portão, lá no fundo também tinha um sarrafo bem grande encostado do lado de fora, depois quando eu tive acesso as câmeras, quando a gente restabeleceu o sistema de segurança aqui, eu vi tudo que aconteceu, então ele entrou acredito eu que por essa lateral aqui, entrou

todo coberto com o pano, tipo com pano todo para cima da cabeça só com sarrafo na mão, também tenho o vídeo aqui, caso vocês queiram que mostre, e virou a câmera do fundo para que não fosse visto, e depois tem um vídeo aqui dentro.[...]”

O policial civil Ademir quando ouvido em juízo, alegou que,
verbis:

“[...]O meu amigo Tiago ele faz o monitoramento de lá e nessa data daí ele estava doente, e aí ouve um acionamento da central de monitoramento avisando ele que tinha alguém mexendo na porta do fundo, e eles viram ele pela câmera, e os alarmes estavam disparando, aí ele pediu para dar um apoio lá, aí inclusive eu cheguei, na verdade eu fui no apoio, no caminho eu liguei 190 para me dar apoio, só que eu cheguei primeiro que eles aí eu cheguei, eu pulei um portãozinho, tem um portãozinho lateral, eu fui no fundo e ele estava lá dentro, aí não tinha lugar para sair, porque ele fez um buraco na janela, ele quebrou a grade da janela do fundo. [...]”

O policial militar Renato Ferreira relatou: “
Ao ser feito revista no suspeito pela guarnição foi encontrado o aparelho celular aprendido no bolso do suspeito.”

O réu quando ouvido em juízo, relatou os seguintes fatos,
verbis:

“[...] Eu fui lá e peguei um notebook, eu olhei por toda casa, peguei um notebook, coloquei dentro de uma sacola, acho que um celular também, tinha umas roupas também né. [...]”

Observe-se que o apelante tinha a posse mansa e pacífica das
res furtiva
, uma vez que, no momento da chegada da polícia, o acusado tinha em seu bolso o aparelho celular, e os demais objetos estavam prontos para serem transportados, conforme afirmado pelo próprio. Dessa forma, mesmo que por breve intervalo de tempo, afastado da vigilância da vítima, ocorreu a inversão da posse dos pertences.

Portanto, não há que se falar em crime tentado pleiteado pelo apelante, com o redutor previsto no art. 14, II, do CP.

Aliás, como bem explanado pela douta Procuradoria, nos seguintes termos,
verbis:

“[...]Consoante demonstrado ao norte, em especial pelos relatos colhidos na fase judicial,
JOAO PAULO DE LIMA FRACASSO,
foi
encontrado dentro do escritório de advocacia ja com o aparelho celular em seu bolso e com outros objetos separados, a exemplo de um notebook que alocou em uma sacola, de tal feita que, ainda que de forma precária, obteve a posse de alguns bens da vítima. Consequentemente, tendo sido preso em flagrante delito na posse dos bens, não existe margem para o acolhimento do pedido de desclassificação para a modalidade tentada.
[...]”

Outrossim, não assiste razão a defesa ao requerer o afastamento da circunstância judicial desfavorável da “culpabilidade”, sob o argumento de que a fundamentação é inidônea.

No caso, assim fundamentou o magistrado,
verbis
:
“
o acusado atuou de forma premeditada, armou-se com um pedaço de madeira para manipular as câmeras de segurança e também com um pedaço de “pano ou lona”, o qual confessou que utilizou (como de fato foi percebido pelas imagens de segurança), para cobrir o rosto, circunstância ardilosa que agrava o dolo do agente, porquanto extrapolam a normalidade de um fato comum.”

A culpabilidade do agente, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Logo, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

É importante esclarecer que na declaração da vítima é possível comprovar que o apelante agiu de forma premeditada, veja: “
eu achei muito interessante algumas coisas, ele sabia onde estavam coisas aqui dentro do escritório, porque ele chegou e rompeu o fio da internet para cortar o acesso da internet do meu alarme, ele entrou na recepção sabendo que tinha câmera, ele sabia onde estava a escada que fica escondida, para tirar essa câmera.”

Nesse compasso, o fundamento utilizado pelo magistrado, constitui
fundamento idôneo, tendo em vista que não foi somente em razão de o crime ter sido premeditado, foi também porque armou-se com pedaço de madeira, e com pedaço de pano, circunstância ardilosa, o que convalida a reprovabilidade da conduta, justificando assim o aumento da reprimenda.

A corroborar tal entendimento, veja decisão neste sentido,
verbis:

“[...]O fato de o delito ter sido premeditado e praticado com extrema frieza justifica a valoração desfavorável da culpabilidade. [...]” (N.U 1011361-53.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. 1. VISADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. DEPRECIAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, NA FRAÇÃO DE 1/6. PROCEDÊNCIA. 1.1. CULPABILIDADE DO AGENTE REPROVÁVEL. CRIME PREMEDITADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº. 49 TCCR/TJMT. 1.2. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ANORMAIS À ESPÉCIE. VÍTIMA MUITO JOVEM. ADOLESCENTE DE 16 ANOS DE IDADE. 1.3. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO. PARÂMETRO PORPORCIONAL. 2. PRETENDIDO O DECOTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO PARCIAL DO DELITO. INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO SOBRE A AUTORIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.1. Nos termos do Enunciado nº. 49 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

[...]” (N.U 1009995-60.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023) (destaquei)

No que tange ao pedido ao pedido de aplicação da fração de 1/6 no recrudescimento de cada circunstância judicial negativa, melhor sorte não socorre a defesa, i
sso porque,
diz o Enunciado nº. 39 do TJMT: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Ademais,
“não ha direito subjetivo do réu a adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

A corroborar tal entendimento, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça,
verbis

“[...] 1. ‘A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não ha falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)’ (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). (...)” (AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022). [...]”

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal), o que ocorreu na hipótese, sendo que a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena máxima e mínimo, é aceita como parâmetro pelos Tribunais Superiores,
devendo ser mantida.

Por fim, com relação ao pedido de compensação da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, melhor sorte não socorre ao recorrente nesse ponto, s
endo o réu multirreincidente, é incabível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, conforme o Enunciado Orientativo nº 41 do TJMT.

Diz o Enunciado Orientativo nº 41, com o seguinte teor:
Amultirreincidênciaobsta acompensaçãointegralentre a atenuante daconfissãoespontânea e a agravante descrita no art.61, incisoI, doCódigo Penal.

Desse modo
: “[...] No julgamento do Recurso Especial n. 1.947.845/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento segundo o qual, ressalvada a hipótese de multirreincidência, é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. [...]” (
AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Tribunal,
verbis:

“[...]
2.6. Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada nos julgamentos dos REsp n. 1.341.370/MT, EREsp 1.154.752/RS e HC n. 365.963/SP, a confissão espontânea e a reincidência, específica ou não, consubstanciam causas igualmente preponderantes e, portanto, devem ser compensadas integralmente, impondo-se ressalva a tal entendimento já sedimentado, a priori, no que tange à multirreincidência, situação, essa, que não se subsumi à hipótese,
eis que apenas uma condenação com trânsito em julgado foi considerada na segunda fase dosimétrica da pena aplicada ao segundo apelante.

2.7. Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a reincidência específica dosapelantes, não há como se conceder o benefício.[...]” (N.U 1006538-36.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (destaquei)

Desse modo, em acertada decisão, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea ao tempo em que reconheceu a agravante da reincidência, no entanto, frente à multirreincidência ostentada pelo apelante, deixou de realizar compensação integral.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024